Tribunal: TJDFT
Processo: 0002763-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

1. Descabida a desclassificação para uso quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do tráfico de entorpecentes.

2. Possível a majoração da pena-base com fulcro no deslocamento da causa de aumento de pena do inciso VI do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006, bem como pela natureza do entorpecente apreendido.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.